Tribunal: STF
Processo: RE 384131
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MONTEPIO MILITAR. DECRETO ESTADUAL 5.541/83 E
   702/66. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O Tribunal de origem
   decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional.
   Inadmissível o recurso extraordinário porquanto a ofensa à
   Constituição Federal, se existente, se daria de maneira
   reflexa.
2.      Razões do regimental que não atacam os fundamentos
   da decisão agravada.
3.      Agravo regimental improvido.